Tribunal: CARF
Processo: 12571.000063/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000063/2010-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.355 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KCB MADEIREIRA LTDA EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-002.874, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000063/2010-51
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000063/2010-51

do CARF, em 4 de dezembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 211:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO ACRÉSCIMOS LEGAIS JUROS E MULTA DE MORA ALTERAÇÕES
DADAS PELA LEI 11.941/2009 RECÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA ART.
106, II, C, CTN
Até a edição da Lei 11.941/2009, os acréscimos legais previdenciários eram distintos
dos demais tributos federais, conforme constavam dos arts. 34 e 35 da Lei 8.212/1991.
A Lei 11.941/2009 revogou o art. 34 da Lei 8.212/1991 (que tratava de juros
moratórios), alterou a redação do art. 35 (que versava sobre a multa de mora) e inseriu o
art. 35-A, para disciplinar a multa de ofício.
Visto que o artigo 106, II, c do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa
de mora mais benéfica.
Ressalva-se a posição do Relator, vencida nesta Colenda Turma, na qual se deve
determinar o recálculo dos acréscimos legais na forma de juros de mora (com base no
art. 35, Lei 8.212/1991 c/c art. 61, § 3o Lei 9.430/1996 c/c art. 5o, § 3o Lei 9.430/1996)
e da multa de ofício (com base no art. 35-A, Lei 8.212/1991 c/c art. 44 Lei 9.430/1996),
com a prevalência dos acréscimos legais mais benéficos ao contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 202 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 2156 e seguintes, para rediscutir o cálculo da multa aplicada.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) tratando-se de lançamento de ofício, considerando-se que não houve no caso a
declaração de todos os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias devidas (no presente caso concreto, repise-se não houve essa declaração
em GFIP), nem o recolhimento ou pagamento do tributo devido, a multa a ser aplicada é
aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96;
b) deve prevalecer, na hipótese de lançamento de ofício, configurada a falta ou
recolhimento do tributo e/ou a falta de declaração ou declaração inexata, a multa de
ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, diante da literalidade do art. 35-A.;
c) não há como se adotar outro entendimento senão o de que a multa de mora prevista
no art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da multa de mora prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/96;
d) para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna no caso concreto, a
comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei no 8.212/91 em sua
redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 221.
É o relatório.

Voto
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.355 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000063/2010-51

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
1. Da aplicação da retroatividade benigna
Consoante o Relatório Fiscal, o crédito previdenciário objeto dos presentes autos
refere-se às contribuições destinadas às entidades ou fundos denominados Terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados a seu serviço, no período 01/2005 a 06/2007.
Além disso, extrai-se do relato da fiscalização, que a Contribuição Patronal dos
Terceiros foi apurada com base nas remunerações pagas através da folha de pagamento e não
declaradas em GFIP, já que o Contribuinte entregou todas as suas GFIPs como optante pelo
SIMPLES no período de 0112005 a 06/2007, declarando apenas a Contribuição Previdenciária
dos Segurados. A partir de 07/2007 a empresa optou pelo Lucro Presumido e passou a declarar a
GFIP integralmente (segurados e patronal). Portanto, a apuração baseou-se nas Contribuições
Patronais.
Nesse contexto, não obstante os argumentos trazidos pela Recorrente relatados
anteriormente, o presente caso concreto atrai a aplicação da Súmula CARF n.o 119, de
observância obrigatória pelo Colegiado, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para aplicar a multa em conformidade com o Enunciado de Súmula
CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital